Tribunal: TJDFT
Processo: 0002944-82.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE INTERESSE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO CONFIRMADA.

1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.

2. A restituição de veículo apreendido em razão de ter sido utilizado na prática de crime de roubo circunstanciado, depende, dentre outros requisitos, da ausência de interesse dele para o processo, o que não se verifica no presente caso.

3. Recurso conhecido e não provido.